Tribunal: TJMT
Processo: 1011344-57.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1011344-57.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDVALDO DA SILVA CORREA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS VEGETAIS SEM LICENÇA VÁLIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. REINCIDÊNCIA MULTÍPLAS. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu da acusação de crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98. O réu foi acusado de armazenar carvão vegetal sem licença válida. A acusação pleiteia a condenação, argumentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância e a validade do laudo pericial emitido pela polícia ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável diante da quantidade de produto armazenado e da reincidência do réu; (ii) estabelecer se o laudo ambiental emitido pela polícia é suficiente para comprovar a materialidade do delito, dispensando perícia técnica complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância não se aplica, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a significativa quantidade de carvão vegetal armazenada sem licença válida, o que configura lesão ao bem jurídico tutelado – o meio ambiente.
A reincidência múltipla do réu impede o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada.
O laudo emitido pela polícia ambiental goza de fé pública e é suficiente para comprovar a materialidade do crime, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complementar.
A Lei de Crimes Ambientais visa coibir práticas ilegais e nocivas ao meio ambiente, como o armazenamento irregular de produtos vegetais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais quando há reincidência e significativa lesão ao meio ambiente.
Laudos expedidos pela polícia ambiental são suficientes para comprovar a materialidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, art. 46, parágrafo único; CF/1988, art. 225; CP, art. 61, I e art. 49, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2007516/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 24/04/2023; TJ-MT, Apelação Criminal 00033102320168110082, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 03/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011344-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Comandante da 1a Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDVALDO DA SILVA CORREA - CPF: 700.617.231-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024